Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-49.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001362-49.2018.8.14.0096

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDALGO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Absolvição. Crimes de receptação e corrupção de menores. Art. 180, caput, do CPB e art. 244-B do ECA. Insuficiência de provas. Ausência de autoria comprovada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu HIDALGO ALVES DA SILVA das acusações de prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, c/c 29, 180 e 69 do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. A sentença afastou a imputação por falta de provas quanto à autoria dos crimes e para evitar
bis in idem
.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenação do apelado pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CPB) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), conforme pleiteado pelo Ministério Público e se não configuraria
bis in idem
, como afirmou o juízo.

III. R
azões de decidir

3.

A prova da autoria delitiva deve ser robusta e inequívoca, especialmente para fundamentar uma condenação penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4.

Nos autos, o juízo de primeiro grau constatou que a autoria do roubo do aparelho celular, bem como da posse de armas, foi atribuída exclusivamente a outras pessoas, não havendo provas suficientes de que o apelado tenha concorrido para a prática desses crimes, não havendo insurgência ministerial neste ponto.

5.

O juízo esclareceu que Hidalgo não poderia ser condenado pelo delito de receptação da moto roubada da vítima Eliete Maria Sousa Fontenele, visto que ela teria reconhecido Hidalgo, a corré e a adolescente como sendo as pessoas que lhe roubaram a moto, delito que, ao que parece, não foi apurado nesta ação penal além de que, em última análise, a Promotoria de Justiça não contesta a alegação de bis in idem feita pelo juízo e nem pede a condenação do indigitado por roubo nas razões recursais.

6.

Andou bem o juízo ao afastar as imputações de receptação e corrupção de menor feitas ao apelado, na medida em que não pode o recorrido ser o autor do roubo e da receptação do mesmo objeto, ao mesmo tempo, além de afirmar não terem sido produzidas nestes autos provas fartas, seguras e incontestes da prática destes delitos.

7.

Não restando qualquer delito a ser imputado ao apelado neste feito, também não há como lhe reconhecer a autoria delitiva quanto ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica mencionada na decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará que absolveu o Apelado HIDALGO ALVES DA SILVA da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II, c/c arts. 29, 180 e 69, todos do CPB, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, conforme sentença de IDs 8408296 e 8408297.

Nas
razões
recursais (ID 16344508 - Págs. 1/14), pede a reforma parcial da sentença proferida nos autos, a fim de ser o apelado condenado nas sanções punitivas do art. 180, caput, c/c art. 69 do CPB, e art. 244- B do ECA.

Para tanto, alega que o recorrido cometeu o crime de receptação da motocicleta de cor preta marca Honda modelo BIZ 125 EX, ano/modelo 2012/2012, placa OTE 1630 que foi roubada da vítima Eliete Maria Sousa Fontenele, portanto, produto de crime. Assim sendo, aduziu que a conduta do apelado se amolda ao tipo penal do art. 180, caput, do CPB.

Acrescenta que restou confirmada, também, a participação do apelado quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, pois convidou a adolescente Maria Aparecida Filomeno de Sousa, a qual tinha 15 (quinze) anos na data dos fatos, a andar com ele na garupa de uma motocicleta roubada.

Em sede de
contrarrazões
(ID 20517580), a defesa de HIDALGO ALVES DA SILVA pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso, para que o apelado seja condenado pelos delitos de receptação e corrupção de menores, nos termos do apelo ministerial (ID 21051902).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 8408255):

Que, no dia 21.06.2018, por volta das 19:00 horas, a denunciada Adriane, em companhia da adolescente Maria Aparecida Filomena de Sousa, estavam numa moto Honda de cor preta, placa OTE 1630, quando abordaram, mediante violência, a vítima Helen Caroline França Romão e subtraíram seu aparelho celular.

Segundo o Ministério Público, a testemunha Ivnon José de Farias Lima presenciou os fatos e passou a perseguir a ré e a adolescente, que fugiram e foram encontradas na companhia de Hidalgo, conduzindo a referida motocicleta, a qual tinha sido objeto de roubo no município de Castanhal, no mesmo dia, tendo a vítima Eliete Maria Sousa Fontenele reconhecido os réus como os autores do crime.

Consta, ainda, da peça acusatória, que foram encontradas em poder dos réus, duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 635 e uma de fabricação caseira.

Os réus foram presos em flagrante em 21.06.2018, sendo concedida liberdade provisória a ré Adriane e decretada a prisão preventiva do réu Hidalgo.

São os fatos.

Conforme relatei, após regular instrução o juízo entendeu pela absolvição do apelado, registrando na sentença (IDs 8408296, 8408297 e 8408298):

“(...) em que pese o esforço realizado pela acusação para provar a autoria delitiva, este foi infrutífero, posto que as várias testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em afirmar que o roubo foi perpetrado por duas mulheres, sendo que uma destas conduzia a motocicleta e a outra retirou o aparelho celular da vítima. Não se desincumbiu, assim, a acusação de provar em que medida teria o acusado concorrido para a prática deste crime.

Ademais, no que concerne ao porte de arma de fogo de uso restrito, conforme os depoimentos testemunhais, as armas foram apreendidas sob a posse das mulheres.

(...)

Registro ainda que, quanto à imputação da prática do crime de receptação, não há provas seguras de que o acusado haja concorrido para a prática deste delito, mormente porque consta dos autos o depoimento da vítima do roubo da motocicleta, onde a mesma declarou que os autores do roubo foram os mesmos agentes que foram denunciados nos presentes autos. Há a possibilidade de se tratar assim de mero exaurimento do primeiro crime de roubo cuja res furtiva foi o veículo motocicleta. Desta forma, impor-se ao acusado uma condenação neste processo pela prática do crime de receptação possivelmente configurará bis in idem.

Pelas mesmas razões elencadas acima, por não haver prova suficiente ao reconhecimento da autoria delitiva quanto a quaisquer dos demais delitos, não há como se reconhecer a autoria delitiva do acusado quanto ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA
.

Assim, deve ser reconhecida a insuficiência de elementos probatórios que apontem a autoria do delito. Isto porque as testemunhas não puderam ratificar a imputação constante da exordial. As provas produzidas pelo Ministério Público foram frágeis e falhas, não sendo seguras para sustentar a imputação descrita na denúncia.

(...)

Sendo assim, há muito que se duvidar acerca da autoria do delito, diante de tão temerários elementos probatórios, posto que, reafirmo, as provas produzidas durante a instrução criminal não são uníssonas, mas incontroversas e imprecisas quanto à autoria do delito com relação ao réu HIDALGO ALVES DA SILVA e, portanto, por tudo que foi exposto, não reconheço a autoria delitiva imputada a este acusado, tudo mediante as provas dos autos. (...)”

Como se vê, o magistrado
a quo
esclareceu que, em relação ao delito de roubo do aparelho celular, restou claro nos autos que foi praticado por duas mulheres, assim como, não foi encontrada arma em posse do apelado, sendo incontroversa a ausência de autoria delitiva a ser imputada a ele, tanto que a Promotoria de Justiça não se insurge quanto a essa parte da decisão.

Noutro giro, tem-se que o juízo esclareceu que Hidalgo não poderia ser condenado pelo delito de receptação da moto roubada da vítima Eliete Maria Sousa Fontenele, visto que ela teria reconhecido Hidalgo, a corré e a adolescente como sendo as pessoas que lhe roubaram a moto, delito que, ao que parece, não foi apurado nesta ação penal ou, em última análise, a Promotoria de Justiça não combate esta afirmação e não pede a condenação do indigitado nas razões recursais.

Nesse ponto, insta esclarecer que, em que pese o magistrado
a quo
afirme que “
impor-se ao acusado uma condenação neste processo pela prática do crime de receptação possivelmente configurará bis in idem”
, sugerindo que o delito de roubo da motocicleta estaria sendo apurado em outros autos, não identifiquei, nos sistemas deste Tribunal, o curso de ação penal neste sentido, não sendo possível ter certeza se foi instaurado procedimento diverso na Delegacia e se houve denúncia acerca deste delito, cabendo ao Ministério Público apurar estes fatos, quando será possível decidir se Hidalgo foi um dos autores do roubo da motocicleta, receptador ou se é inocente.

Assim, andou bem o juízo ao afastar as referidas imputações feitas ao apelado, na medida em que não pode o recorrido ser o autor do roubo e da receptação do mesmo objeto, ao mesmo tempo, além de afirmar não terem sido produzidas nestes autos provas fartas, seguras e incontestes da prática destes delitos.

Nessa esteira, não restando qualquer delito a ser imputado ao apelado neste feito, também não há como lhe reconhecer a autoria delitiva quanto ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Desta feita, uma vez que o Ministério Público pede a condenação do recorrido apenas pelo delito de receptação da motocicleta e por corrupção de menores, tenho que suas alegações não procedem, devendo ser improvido o seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024